Tribunal: STF
Processo: HC 211965
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-06
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR CUSTÓDIA DOMICILIAR: INADEQUAÇÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, por intermédio do qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 152.230/SC.



    2. Colhe-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante, no âmbito da Operação Maserati, pela suposta prática dos crimes dos arts. 2º, caput, e §§ 2º e 4º, incs. IV e V, da Lei nº 12.850, de 2013 (integrar organização criminosa, com causas de aumento alusivas ao emprego de arma de fogo, conexão com outras organizações criminosas e transnacionalidade do grupo criminoso).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, o qual denegou a ordem. Contra essa decisão, formalizou-se o recurso no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a ausência de fundamentação idônea para a prisão. Dizem inobservados os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Ressaltam ser viável a colocação em custódia domiciliar, apontando ser a paciente mãe de duas crianças, dependentes dos cuidados maternos. Referem-se aos arts. 318-A e 319 do CPP. Frisam as condições pessoais favoráveis: primariedade, bons antecedentes e residência fixa no distrito de culpa.



    5. Requerem, no âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão ou, sucessivamente, a colocação em prisão domiciliar. 



    É o relatório. 



    Decido.



    6. De início, convém transcrever os principais trechos do acórdão atacado:



    “Como relatado, a agravante foi presa preventivamente, no âmbito da Operação Maserati, que investiga organização vinculada à facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) em atuação em Santa Catarina. 



    Na espécie, o Tribunal de Justiça manteve a prisão preventiva da agravante ao considerar presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, em especial, devido aos indícios de sua destacada atuação em organização criminosa.



    Em relação à agravante, ao converter a prisão temporária em preventiva, afirmou o Juízo de origem o seguinte (fls. 72-73, destaquei): 



    A análise dos celulares apreendidos com a investigada ainda está em andamento. É possível afirmar, no entanto, que os dados extraídos comprovam a sua participação ativa junto ao PCC, bem como a traficância praticada de maneira associada ao seu marido, o também faccionado de vulgo VALDÍVIA.



    A prisão temporária de JEANE e seu marido cumpriu sua finalidade. Com a apreensão droga e balança de precisão na residência onde viviam, robustecemos os elementos de informação que até então já haviam sido coletados acerca da traficância por eles praticada.



    Não obstante, ao longo da investigação restou evidente que ambos integram a facção criminosa Primeiro Comando da Capital. É certo, portanto, que ambos têm personalidade voltada para o crime, fazendo da prática criminosa habitual seu modo de vida.



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.



    A necessidade de se prevenir a reprodução de novos delitos é motivação bastante para a prisão cautelar (STF, HC 95.118/SP, 94.999/SP, 94.828/SP e 93.913/SC), sendo esta ainda, uma forma eficaz de se assegurar a futura aplicação da pena, que poderá ser frustrada caso o agente seja posto em liberdade.



    Importante destacar que ao longo da investigação, captamos áudio de interceptação telefônica onde JEANE liga pra operadora de telefonia pedindo para cancelar uma linha telefônica que estava em seu nome, após ter sido alertada por outra faccionada de deflagração de operação policial que culminou na prisão de integrantes da facção e que JEANE poderia estar com o telefone interceptado. Tal atitude demonstra sua pré-disposição em suprimir provas e interferir no correto andamento da investigação em curso.



    [...]



    Presentes fortes indícios, portanto, de autoria em relação ao crime de integrar/promover/constituir a organização criminosa denominada Primeiro Comando da Capital - PCC -, além dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, resultando daí a imprescindibilidade da cautelar, mediante a CONVERSÃO da PRISÃO TEMPORÁRIA em PRISÃO PREVENTIVA.



    Consta do voto condutor do julgamento o excerto a seguir (fls. 93-95, destaquei):



    No tocante aos requisitos descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, ao que consta da decisão que converteu a prisão temporária em decreto preventivo, existem provas da materialidade do fato e indícios suficientes da autoria do delito imputado - associação criminosa para operação do tráfico de narcóticos -, justificando-se a prisão pela necessidade de garantir a ordem pública, dada a gravidade do crime e risco de reiteração, evidenciados, principalmente, pelo modus operandi da conduta, além do perigo à instrução criminal, por conta dos indicativos de destruição de provas pela paciente.



    Segundo registrou a autoridade apontada como coatora, a paciente e seu esposo integram a facção criminosa Primeiro Comando da Capital, com envolvimento de diversas pessoas, sendo certo concluir a prática de crimes como meio de vida, em especial o tráfico de drogas, o que confere perigo concreto à ordem pública.



    Consta, ainda, que "ao longo da investigação, (os policiais) captaram áudio de interceptação telefônica onde JEANE liga pra operadora de telefonia pedindo para cancelar uma linha telefônica que estava em seu nome, após ter sido alertada por outra faccionada de deflagração de operação policial que culminou na prisão de integrantes da facção e que JEANE poderia estar com o telefone interceptado. Tal atitude demonstra sua pré-disposição em suprimir provas e interferir no correto andamento da investigação em curso" (ev. 1450 dos autos n. 5000641-18.2021.8.24.0067).



    Com efeito, as circunstâncias da prática do delito - envolvimento em associação criminosa com diversos participantes, voltada, como dito, à prática de tráfico de drogas, delito grave que, além de causar perigo de dimensões indeterminadas, fomenta a violência e a prática de diversos delitos, e que atingem diretamente os usuários, aliadas à tentativa da paciente de encerrar sua linha telefônica e, com isso, destruir provas, são evidências de risco à ordem pública e à instrução criminal, em razão do indicativo de reiteração delitiva”. (e-doc. 5, p. 3-4; grifos nossos).



    7. Os fundamentos da custódia são idôneos. Ficou evidenciado o envolvimento da paciente em grupo criminoso articulado, conhecido como PCC — Primeiro Comando da Capital —, além da apreensão de droga e balança de precisão na residência em que vivia. Tem-se caracterizado o risco à ordem pública. 



    8. Além disso, apontou-se áudio interceptado, com indicativos do risco de a paciente suprimir provas e interferir no correto andamento da investigação em curso.



    9. Assim, não há ilegalidade na prisão, no que revelado o risco à ordem pública, observadas a gravidade concreta da conduta e a necessidade de interromper atuação de organização criminosa. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Suposto envolvimento com organização criminosa. Participação de adolescentes. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da referida organização. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A prisão preventiva do agravante foi justificada em sua periculosidade para a ordem pública, na medida em que teria se associado a suposta organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas, bem como no envolvimento de adolescentes no crime. 2. É do entendimento da Corte que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 155.199-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; grifos nossos) 



    “HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ROUBO DE CARGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. O ato impugnado se amolda à jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de que “a custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, bem como quando evidenciada a periculosidade do agente pelo modus operandi empregado na prática criminosa” (RHC 122.094, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 4/6/2014). 2. Habeas Corpus indeferido.” 



    (HC nº 158.927/GO, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/03/2019, p. 04/06/2019; grifos nossos).



    10. O fato de a paciente apresentar alguns atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018).



    11. Quanto à substituição por custódia domiciliar, observe-se que a Lei nº 13.257, de 2016, passou a disciplinar a possibilidade em relação à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças (art. 318, incs. IV e V, do CPP), desde que o crime não tenha como vítima o filho ou dependente, nem tenha sido praticado com violência ou grave ameaça a pessoa (art. 318-A, incs. I e II, do Código de Processo Penal). Contudo, o fato de ser a paciente mãe de menores de 12 anos não autoriza, por si só, a colocação automática em prisão domiciliar. A medida deve estar em consonância com as peculiaridades do caso concreto.



    12. As instâncias antecedentes, ao assentarem a impossibilidade do recolhimento domiciliar, frisaram a apreensão de droga e de balança de precisão na residência em que vivia, bem assim que a paciente praticava as condutas ilícitas na presença dos filhos, a demonstrar ausência de cuidados com a integridade física ou o bem-estar da criança. Confira-se o seguinte trecho do acórdão atacado:



    (...) “No caso, embora a agravante tenha filhos menores, o Tribunal a quo indicou a presença de situação excepcional justificando o afastamento do art. 318 do CPP, tendo em vista os indícios de que a prática delituosa ocorria na presença dos filhos, em especial pelo suposto envolvimento com facção criminosa (fls. 95-97, destaquei):



    Sobre a alegação de ser mãe de duas crianças, o magistrado singular evidenciou não ter sido comprovado a imprescindibilidade da sua presença aos cuidados dos filhos, além de haver indicativos da prática do delito na presença deles. 



    Disse o juiz de primeiro grau que "embora defesa tenha demonstrado, por certidão de nascimento, que a parte investigada é mulher com filho de até 12 anos de idade incompleto, verifica-se que não houve comprovação idônea de que ela estava, de fato, exercendo a guarda das crianças". 



    Acrescentou que "há fortes indícios de que a parte investigada, mesmo sendo mulher com filho menor de 12 anos, integra a maior facção criminosa do país. E mais, segundo apurado pelas medidas investigativas, a investigada JEANE, inclusive, estaria praticando ilícitos com o filho pequeno, levando-o nas "conduções", conduta esta que parece não atender ao melhor interesse da criança". (ev. 1753 dos autos n. 5000641-18.2021.8.24.0067).



    [...]



    De acordo com o relatório de investigação, "o teor da ligação captada no dia 28/10/2020, às 11h43min denota que ambos levam o filho com menos de um ano para participar de atividades ligadas à organização criminosa".



    Conclui-se, pois, tal como consignado na decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, a excepcionalidade do caso, uma vez que a presença das crianças em ambiente da prática de delito, por óbvio, mostra-se prejudicial. 



    Sobre esse tópico, salienta o Ministério Público Federal, em seu parecer, que, "no caso, há prova de que a presença da agravante é prejudicial ao bem-estar da criança, sobretudo porque, conforme se infere das interceptações telefônicas, a agravante leva o filho para participar de atividades ligadas à organização criminosa, situação que afasta a ideia de que a privação da figura materna interfere negativamente na situação de vulnerabilidade do filho menor" (e-doc. 5, p. 5-6; grifos nossos).



    13. A visão adotada está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, uma vez que os contornos do caso desautorizam a concessão do benefício. Para além de não demonstrar ser imprescindível aos cuidados das crianças, a paciente acabou por sujeitá-los ao ambiente da prática criminosa. Nesse sentido: HC nº 186.681-AgR/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 18/08/2020, p. 26/08/2020; e, ainda:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Tráfico de entorpecentes e corrupção de menores. 4. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. Precedentes. 5. Acusada possui filho de 3 anos de idade. Liberdade provisória. Impossibilidade. Prisão preventiva lastreada na possibilidade de reiteração delitiva. Há notícia nos autos de que a ré traficava em sua residência, de modo que sua presença coloca em risco a integridade física do menor. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 187.402-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 1º/09/2020; grifos nossos).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA. INVIABILIDADE. 1. A alteração na legislação processual penal, com inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática para toda gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto. 2. Paciente presa preventivamente pela prática do crime de tráfico de drogas. Além da apreensão de entorpecente e de petrecho relacionado ao seu comércio (balança de precisão), ficou consignado que a paciente (a) “fora presa em flagrante no local em que reside com os filhos”; e (b) “apontou sua irmã como sendo a responsável pelos cuidados dos filhos”. 3. Consideradas as circunstâncias da causa, revela-se idônea a fundamentação jurídica para indeferir o pedido de substituição da custódia preventiva por domiciliar. 4. Agravo Regimental a que nega provimento.”



    (HC nº 201.360-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 31/05/2021, p. 04/06/2021; grifos nossos).



    14. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator